Tribunal: TJMT
Processo: 1011616-64.2024.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011616-64.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IGOR JOSE ALVES DA COSTA - CPF: 107.485.971-58 (APELANTE), MARCOS VINICIUS APARECIDO BORGES - CPF: 071.158.741-82 (APELANTE), MARCELO DE ANDRADE MIRANDA - CPF: 033.381.321-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISON CARVALHO CASTRO - CPF: 046.783.411-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISEU OLIVEIRA DELABENETTI - CPF: 839.814.381-91 (VÍTIMA), LOJA MASTERCELL (VÍTIMA), IGOR JOSE ALVES DA COSTA - CPF: 107.485.971-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011616-64.2024.8.11.0055

APELANTE: MARCOS VINICIUS APARECIDO BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE 1/8 NA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado, extorsão majorada, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo, fixando pena definitiva de 18 anos e 8 meses de reclusão e 43 dias-multa, em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) houve ilegalidade na fixação da pena-base do crime de roubo, notadamente em relação à valoração das circunstâncias judiciais;

(ii) é possível aplicar as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa para reduzir a pena aquém do mínimo legal nos delitos de extorsão, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão das circunstâncias desfavoráveis do crime, especialmente o concurso de agentes e a restrição de liberdade das vítimas, sendo legítimo o uso da fração de 1/8 sobre o intervalo legal entre as penas mínima e máxima, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A exasperação da pena com base em causas distintas não configura
bis in idem
, desde que cada circunstância seja empregada em fase distinta da dosimetria.

5. As atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea foram corretamente reconhecidas, mas não autorizam redução abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal mediante valoração negativa das circunstâncias judiciais, com aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo legal. 2. As atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa não autorizam a fixação da pena aquém do mínimo legal."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, I e III, “d”, 68, 157, §2º, II e V, §2º-A, I, 158, §1º e §3º; ECA, art. 244-B; Lei 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1088073/DF; STJ, AgRg no AREsp 2.718.060/MG; STF, RE 597.270/RS (Tema 158).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011616-64.2024.8.11.0055

APELANTE: MARCOS VINICIUS APARECIDO BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Marcos Vinicius Aparecido Borges, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou à pena de 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 43 (quarenta e três) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado, extorsão majorada, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo (art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, art. 158, §1º e 3º, ambos do Código Penal, art. 244-B do ECA, e art. 14 da Lei n. 10.826/2003).

Em suas razões, busca o apelante a redução da pena-base cominada ao crime de roubo, bem como o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa em relação aos delitos de extorsão, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo
.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011616-64.2024.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão de mérito restringe-se exclusivamente à readequação da pena imposta ao acusado, com enfoque nas duas primeiras fases da dosimetria.

Para melhor compreensão da questão recorrida, transcreve-se o excerto da sentença que enfrentou a questão:

Passo à individualização da pena, na forma do art. 68 do Código Penal:

Tendo em vista as condutas incriminadas e atribuídas ao réu, impõe-se uma única apreciação sobre as circunstâncias judiciais, a fim de evitar repetições desnecessárias.

A pena cominada para o delito previsto no artigo 157, do Código Penal, é a reclusão, de quatro (4) a dez (10) anos.

A pena cominada para o delito previsto no artigo 158, §3º, do Código Penal, é a reclusão, de 06 (seis) a 12 (doze) anos de reclusão e multa.

A pena prevista no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é a de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

A pena para o delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é a de reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa.

A culpabilidade do réu, ou seja, o grau de reprovabilidade de sua conduta é normal ao delito praticado, nada tendo a se valorar negativamente.

O réu não possui maus antecedentes criminais.

Quanto à conduta social e personalidade, não há elementos nos autos que possibilitem a valoração negativa.

As circunstâncias, em relação ao crime de roubo, ensejam a valoração negativa, porquanto praticado o crime em concurso de pessoas e com restrição de liberdade das vítimas, circunstâncias essas que extrapolam o considerado inerente à conduta do crime de roubo e que não implicará em aumento de pena na terceira fase da dosimetria, em razão da existência de outra causa de aumento de pena mais grave (CP, parágrafo único, do artigo 68), conforme fundamentação acima
.

As consequências e os motivos não excederam ao tido como inerente ao crime praticado.

O comportamento da vítima em nada influenciou para a prática delituosa.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a PENA-BASE em:

- 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e, pagamento de 11 (onze) dias-multa, para o delito previsto no artigo 157, do Código Penal
;

- 06 (seis) anos de reclusão e, pagamento de 10 (dez) dias-multa, para o delito previsto no artigo 158, §3º, do Código Penal;

- 01 (um) ano de reclusão, para o crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente;

- 02 (dois) anos de reclusão e, pagamento de 10 (dez) dias-multa, para o delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003;

Na segunda fase da dosimetria, inexistem agravantes de pena,
todavia, presente, as circunstâncias atenuantes relativas a idade do agente (menor de 21 anos na data do fato) e da confissão espontânea, previstas no artigo 65, inciso I e III, alínea “d”, do Código Penal. Dessa forma, atenuo a pena do delito previsto no art. 157 do Código Penal em 2/6 (dois sextos), porém, observando o patamar mínimo legal, consoante o entendimento da Súmula 231 do STJ, passando a dosá-la em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
;

Considerando que as penas para os demais delitos foram fixadas nos patamares mínimos legais, as mantenho
em:

- 06 (seis) anos de reclusão e, pagamento de 10 (dez) dias-multa, para o delito previsto no artigo 158, §3º, do Código Penal;

- 01 (um) ano de reclusão, para o crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente;

- 02 (dois) anos de reclusão e, pagamento de 10 (dez) dias-multa, para o delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003;

Indo à terceira fase de fixação da pena, inexiste causa de diminuição de pena. Porém, verifico presentes as causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Em se tratando de delito de roubo majorado pelo uso de arma, concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas, e considerando a fundamentação já declinada, fixo o aumento da pena em 2/3 (dois terços), resultando na pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa;

De igual forma, em relação ao delito de extorsão inexiste causa de diminuição. Todavia, presente a causa de aumento prevista no §1º, do art. 158 do Código Penal (crime cometido por duas ou mais pessoas), razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço) resultando em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa;

No pertinente ao crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente não vislumbro causas de aumento ou diminuição de pena, resultando na pena de 01 (um) ano de reclusão;

De igual forma, em relação ao delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 não vislumbro causas de aumento ou diminuição de pena resultando na pena de 02 (dois) anos de reclusão e, pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Sendo aplicável ao caso a regra prevista no artigo 70 do Código Penal (concurso formal) em relação ao crime de roubo majorado e corrupção de menores, à vista da existência concreta da prática de 02 (dois) crimes, que tiveram suas penas individualmente dosadas em patamares diversos, aplico a pena mais grave, aumentada do critério ideal de 1/6 (um sexto), observando, contudo, o disposto no parágrafo único do art. 70 do Código Penal, resultando em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa;

De igual forma, aplicável ao caso a regra prevista no artigo 70 do Código Penal (concurso formal) em relação ao crime de extorsão e corrupção de menores, à vista da existência concreta da prática de 02 (dois) crimes, que tiveram suas penas individualmente dosadas em patamares diversos, aplico a pena mais grave, aumentada do critério ideal de 1/6 (um sexto), observando, contudo, o disposto no parágrafo único do art. 70 do Código Penal, resultando em 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa;

Admitido ainda o concurso material dos crimes, as penas privativas de liberdade e de multa devem ser somadas, perfazendo um total de
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 43 (quarenta e três) dias-multa
, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato, pena esta que torno DEFINITIVA.

A fixação da pena insere-se no âmbito da discricionariedade legal conferida ao julgador, devendo observar os critérios estabelecidos pelo Código Penal e pela legislação penal especial, os quais não estipulam critérios matemáticos inflexíveis, tampouco fórmulas rígidas, cabendo ao juízo natural, com base nos elementos colhidos na instrução processual, mensurá-la de forma motivada, justa e proporcional à gravidade concreta da conduta.

No caso em tela, verifica-se que o juízo de origem considerou desfavoráveis, na primeira fase da dosimetria, apenas as circunstâncias do crime, em razão de o roubo ter sido perpetrado mediante concurso de agentes e com restrição à liberdade das vítimas. Tais elementos, de fato, extrapolam a normalidade do tipo penal previsto no art. 157 do CP, pois evidenciam maior audácia na conduta delitiva, intensificam o abalo psicológico das vítimas e facilitam a subtração do bem. Assim, a valoração negativa da referida circunstância judicial mostra-se adequada e devidamente fundamentada, razão pela qual deve ser mantida.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que
“é possível a utilização, nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, a utilização de uma delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, e as outras para exasperar a reprimenda na terceira etapa da dosimetria da pena, desde que não seja pelo mesmo motivo, respeitando-se o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes. Na espécie, foram duas causas de aumento reconhecidas, sendo uma delas - emprego de arma - utilizada para justificar o aumento da pena-base, como circunstâncias do crime, e a outra - concurso de agentes - para caracterizar a majorante do roubo e aumentar a sanção na terceira fase da dosimetria. Em se tratando de duas circunstâncias distintas, não há falar em bis in idem, encontrando-se válida a motivação adotada pelo magistrado sentenciante”
(AgRg no AREsp 1088073/DF).

Registro ainda que o acréscimo adotado na sentença – 1/8 (um oitavo) calculado sobre o intervalo da pena – encontra amparo na jurisprudência do STJ:

[...] Na espécie, o aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo do preceito secundário, aplicado pelas instâncias ordinárias, está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, não havendo falar em desproporcionalidade. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.718.060/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024).

[...] Os fundamentos do acórdão recorrido quanto à adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente ao delito para exasperação da pena-base estão em consonância com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que há discricionariedade na escolha da fração, atendido o princípio do livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.493.570/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024).

Infere-se, portanto, pelo motivo suso mencionado, ser adequada e proporcional a pena-base fixada pelo juízo, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

No que tange à pretensão de redimensionamento da segunda fase para os delitos de extorsão, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo, cumpre anotar que, embora corretamente reconhecida as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea pelo juízo
a quo,
estas não podem operar redução da pena aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Aliás, diversamente do sustentado pela defesa, não há que se falar em inconstitucionalidade da citada súmula, tampouco em violação aos princípios da legalidade, isonomia e individualização da pena. Na verdade, a orientação sumulada visa justamente assegurar a observância do princípio da reserva legal.

Sobre o tema, destaca-se que a jurisprudência pátria já se encontra pacificada, inclusive com pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal no julgamento do mérito do Tema 158 da Repercussão Geral (RE 597.270/RS), ocasião em que se assentou que
“a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. [...] 3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: ‘APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE QUASE UM QUILO DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PENA-BASE. REDUÇÃO. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/4 (UM QUARTO). GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
3. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]’ Agravo regimental DESPROVIDO
(STF – ARE: 750896 DF).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025